Tribunal: CARF
Processo: 11128.005952/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005952/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.374 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO MÍNIMO PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF No 1.
Em conformidade com a Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por maioria de votos, em negar provimento. Vencido o
conselheiro Corintho Oliveira Machado (relator) que não conhecia de todo o recurso. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro Raphael Madeira Abad. O julgamento deste processo
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10711.721864/2011-67, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005952/2009-46
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005952/2009-46

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.363, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, em razão de as empresas
responsáveis pela desconsolidação da carga lançarem a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação
acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto
de destino do conhecimento genérico. Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das
preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação de
penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne
da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca
do controle das importações, a argumentação de que, de fato, as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido no
diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
O órgão julgador de primeira instância (DRJ) julgou improcedente a impugnação
e considerou devida a exação correspondente.
Intimado da decisão, a recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário
tempestivo, no qual alegou prescrição intercorrente e apontou processo judicial de associação de
classe a que pertence, no qual há antecipação de tutela parcial em favor das associadas. Por fim,
requer anulação do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.363, de 23 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A recorrente inovou quase que completamente em relação à
impugnação apresentada em primeiro grau. A alegação de prescrição
intercorrente e o apontamento de processo judicial de associação de
classe a que pertence, no qual há antecipação de tutela parcial em favor
das associadas, não foram esgrimidos em primeira instância, daí porque
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005952/2009-46

causam efeitos deveras substanciosos, sob o ponto de vista processual,
nesta esfera.
(...)1
Em que pese o brilhantismo que caracteriza o raciocínio do ilustre
Relator, a maioria do Colegiado dele discordou exclusivamente quanto
ao entendimento de que o capítulo recursal “prescrição intercorrente”
não seria cognoscível em razão da preclusão da matéria, apresentada tão
somente em sede de Recurso Voluntário.
Assim, apesar de suscitado pela Recorrente tão somente quando do
Recurso Voluntário, a maioria deste Colegiado entendeu que o
argumento não estaria precluso, uma vez que se trata de uma matéria de
ordem pública cognoscível em qualquer instância e, portanto, poderia ser
apreciado nesta instância.
Nesse capítulo recursal, a maioria do Colegiado entendeu por aplicar a
Súmula CARF no 11, inclusive de observância obrigatória por parte dos
seus membros, e que foi assim redigida. “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”.
Quanto à ação judicial proposta pela associação de classe a que pertence
a recorrente (documentos trazidos com o recurso voluntário), na qual há
antecipação de tutela parcial em favor das associadas,2 nota-se que a
discussão perpassa pelo instituto da denúncia espontânea, argumento
alinhado em primeira instância e em recurso voluntário também, daí
restar esvaziada a discussão sobre o tema nesta esfera, ante o princípio da
unicidade de jurisdição, que evoca a aplicação da súmula CARF no 1:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Por estes motivos, voto no sentido de não conhecer de parte do recurso e,
na parte conhecida, em negar provimento.

1 Em relação à matéria "prescrição intercorrente" deixa-se de transcrever o voto vencido, que poderá ser consultado
no acórdão paradigma desta decisão, transcrevendo-se o voto vencedor por representar o entendimento majoritário
do colegiado.
2 Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a Ré se abstenha de exigir das
associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial, sempre que
as empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005952/2009-46

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do recurso e, na parte conhecida, em negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital